Tribunal: TJES
Processo: 5019443-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Walter Tome Braga contra decisão interlocutória que arbitrou honorários advocatícios dativos no valor de R$ 100,00 em razão de atuação em audiência concentrada nos autos de medida de proteção, sob o pleito de majoração da verba para R$ 880,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo carece de majoração para atender aos critérios de zelo profissional, natureza da causa e trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Incumbe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, o que inclui a remuneração de advogado dativo quando a Defensoria Pública local mostra-se inexistente ou insuficiente, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei 8.906/1994.

4)
O Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as tabelas de honorários da OAB e o Decreto Estadual 2.821-R/2011 possuem natureza orientadora, sem vincular o magistrado no arbitramento da verba.

5)
O arbitramento dos honorários advocatícios exige a observância do grau de zelo profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem como do trabalho e tempo exigidos, conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

6)
A quantia de R$ 100,00 revela-se ínfima e desproporcional à relevância do encargo e à responsabilidade assumida em audiência perante a Vara da Infância e Juventude.

7)
A majoração dos honorários para R$ 500,00 assegura retribuição condigna ao labor profissional e guarda harmonia com os parâmetros adotados por esta Corte em casos de intervenção processual pontual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública na comarca.

2. As tabelas da OAB e decretos estaduais possuem caráter meramente referencial e não vinculam a fixação judicial da verba honorária.

3. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º da CF; § 1º do art. 22 da Lei 8.906/94; § 2º do art. 85 do CPC; inciso II do art. 2º do Decreto Estadual 2.821-R/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 984; TJES, Apelação Cível 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Fabio Brasil Nery, j. 22.04.2025; TJES, Apelação Cível 5000460-77.2023.8.08.0039, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019443-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALTER TOME BRAGA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Walter Tome Braga contra decisão interlocutória que arbitrou honorários advocatícios dativos no valor de R$ 100,00 em razão de atuação em audiência concentrada nos autos de medida de proteção, sob o pleito de majoração da verba para R$ 880,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo carece de majoração para atender aos critérios de zelo profissional, natureza da causa e trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Incumbe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, o que inclui a remuneração de advogado dativo quando a Defensoria Pública local mostra-se inexistente ou insuficiente, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei 8.906/1994.

4)
O Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as tabelas de honorários da OAB e o Decreto Estadual 2.821-R/2011 possuem natureza orientadora, sem vincular o magistrado no arbitramento da verba.

5)
O arbitramento dos honorários advocatícios exige a observância do grau de zelo profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem como do trabalho e tempo exigidos, conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

6)
A quantia de R$ 100,00 exsurge ínfima e desproporcional à relevância do encargo e à responsabilidade assumida em audiência perante a Vara da Infância e Juventude.

7)
A majoração dos honorários para R$ 500,00 assegura retribuição condigna ao labor profissional e guarda harmonia com os parâmetros adotados por esta Corte em casos de intervenção processual pontual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública na comarca.

2. As tabelas da OAB e decretos estaduais possuem caráter meramente referencial e não vinculam a fixação judicial da verba honorária.

3. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º da CF; § 1º do art. 22 da Lei 8.906/94; § 2º do art. 85 do CPC; inciso II do art. 2º do Decreto Estadual 2.821-R/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 984; TJES, Apelação Cível 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Fabio Brasil Nery, j. 22.04.2025; TJES, Apelação Cível 5000460-77.2023.8.08.0039, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso e majorar os honorários do defensor dativo para R$ 500,00.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pela douta Desembargadora Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Walter Tome Braga
, ver reformada a decisão que, em sede de ação originária, arbitrou honorários advocatícios dativos no valor de R$ 100,00.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) atuou como advogado dativo no processo nº 5000825-92.2023.8.08.0052, tendo o juízo de origem fixado honorários em valor considerado ínfimo; (ii) o arbitramento em R$ 100,00 revela-se desproporcional diante da natureza da demanda e do trabalho desenvolvido; (iii) o art. 5º da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, incumbindo ao Estado remunerar adequadamente o advogado dativo; (iv) a fixação dos honorários deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado; (v) a majoração dos honorários para R$ 880,00 mostra-se medida adequada e compatível com os parâmetros legais.

A eminente Relatora conferiu parcial provimento ao recurso para elevar a verba ao patamar de R$ 200,00.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem proferir voto divergente, conforme passo a explanar.

Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo nº 984, as tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o magistrado, servem como importante referencial para o estabelecimento do valor justo, que reflita o labor despendido pelo advogado.

É de se conferir:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo
que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
;

2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Segundo a jurisprudência desta Corte, a mesma
ratio
do precedente vinculante se aplica à tabela de honorários fixada unilateralmente pelo Poder Executivo por meio do Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10/08/2011, que estabelece o limite de R$ 880,00 para fixação da verba em procedimentos cíveis (inciso II do art. 2º).

O fiel atendimento à lógica do razoável somente pode ser aferida
in concreto
, levando em conta os parâmetros objetivos estabelecidos nos incisos do § 2° do art. 85 do CPC, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB OU AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821/2011 ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA REMESSA E RECURSO CONHECIDOS APELO PROVIDO PARCIALMENTE SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 -
A jurisprudência desta egrégia Câmara firmou o entendimento de que o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15 (TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 057150009579, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011 ARBITRAMENTO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sobre os honorários devidos ao advogado dativo, sabe-se que o seu arbitramento não está adstrito à Tabela da OAB e que a fixação com base nas diretrizes do Código de Processo Civil não viola o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, e, ainda, que as diretrizes do Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10/08/2011, apesar de não vincularem, podem servir de baliza para o julgador.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 042170008439, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

In casu
, o trabalho do advogado dativo consistiu na representação dos interesses do genitor em audiência realizada nos autos da ação de medida protetiva, em trâmite perante a Vara da Infância e Juventude de São Mateus, ocasião em que o juízo
a quo
ratificou o abrigamento dos menores.

Nesse cenário, constata-se que o valor de R$ 500,00 melhor se coaduna aos prefalados parâmetros da lei processual, porquanto compatível com a responsabilidade assumida e a importância da causa, além de consentâneo ao patamar adotado por esta Corte em casos similares, como subsegue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB E DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11. CARÁTER ORIENTATIVO. READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Sonaria Fabiula Franskoviak contra sentença da 3ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, em ação de interdição ajuizada por Seli Maria Lúcia contra Micheli Lúcio Vomôca, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa da autora, no valor de R$450,00. A apelante sustenta que o valor arbitrado é desproporcional ao trabalho desempenhado, pleiteando sua majoração para R$880,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios à defensora dativa deve ser majorado, considerando os critérios legais e a razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de custear honorários advocatícios a defensor dativo recai sobre o Estado quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública na comarca, conforme disposto no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB e os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R não possuem caráter vinculativo para o magistrado, servindo apenas como referência orientadora para fixação do valor. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
No caso concreto, a demanda não envolveu alta complexidade ou extensa duração, limitando-se à elaboração da petição inicial, duas petições simples e participação virtual em audiência. O valor fixado na sentença (R$450,00) não reflete de maneira proporcional o trabalho desempenhado, sendo razoável sua majoração para R$700,00, compatibilizando a remuneração com o grau de responsabilidade assumida e a relevância da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública na comarca. As tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.09.2023. (Data: 22/Apr/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001492-84.2021.8.08.0008 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS FIXADA EM DECRETO ESTADUAL. PRECEDENTE VINCULANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 984, firmou entendimento no sentido de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.” Além disso, “nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor.” 2) Segundo a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça, a mesma ratio do precedente vinculante se aplica à tabela de honorários fixada unilateralmente pelo Poder Executivo Estadual por meio do Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10/08/2011, uma vez que o fiel atendimento à lógica do razoável somente pode ser aferida in concreto, levando em conta os parâmetros objetivos estabelecidos nos incisos do §2° do art. 85 do CPC, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. 3)
Tratando-se a controvérsia instaurada na origem singela, que traz a pretensão de divórcio consensual, e tendo a douta advogada nomeada apresentado somente a petição inicial e documentos complementares, tem-se por razoável fixar o montante dos honorários em R$ 650,00.
Precedentes TJES. 4) Recurso parcialmente provido. (Data: 19/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000460-77.2023.8.08.0039 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Fixação)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que pensam de modo distinto,
profiro voto divergente para
dar parcial
provimento
ao recurso e majorar
os honorários d
o
defensor dativ
o

par
a
R$
5
00,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5019443-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALTER TOME BRAGA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESA. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Após o voto da eminente Relatora e a instauração de divergência pelo ilustre Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão controvertida, que se restringe, nesta oportunidade, ao arbitramento dos honorários advocatícios
arbitrados na origem ao advogado dativo por participação em audiência concentrada de medida de proteção em trâmite
na
Vara da Infância e Juventude de São Mateus.

De pronto, p
eço vênia à eminente Relatora para
acompanhar a divergência
inaugurada pelo Desembargador José Paulo
Calmon Nogueira da Gama
, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, cabe ao Juiz nomear advogado dativo para o patrocínio da causa, cujos honorários devem ser suportados pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

Embora se alegue que a Tabela da OAB/ES deveria ser o parâmetro vinculante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que referida tabela, assim como o Decreto Estadual nº 2.821-R, ostentam natureza indicativa ou orientadora, não vinculando o julgador, que pode arbitrar valor diverso, desde que o faça de forma fundamentada e em observância aos critérios legais da equidade e da proporcionalidade.

A interpretação conferida pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores afasta qualquer pretensão de aplicação automática de valores tabelados. O arbitramento judicial deve ser fruto de uma análise casuística, ponderando-se os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, ao observar a atuação do causídico, verific
a-se que
o trabalho consistiu na representação dos interesses do genitor
do menor
em audiência realizada nos autos da ação de medida protetiva, ocasião em que o juízo
d
a Vara da Infância e Juventude de São Mateus ratificou o abrigamento do
menor.

Diante de tal cenário, comungo da compreensão do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama de que
“
constata-se que o valor de R$ 500,00 melhor se coaduna aos prefalados parâmetros da lei processual, porquanto compatível com a responsabilidade assumida e a importância da causa, além de consentâneo ao patamar adotado por esta Corte em casos similares
.”

Posto isto,
voto no sentido de

ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA
instaurada “
para dar parcial

provimento ao recurso e majorar os honorários do

defensor dativo

para

R$ 500,00”
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o agravante foi nomeado para atuar como defensor dativo em favor de genitor de menor em audiência concentrada realizada no dia 27/11/2024, conforme termo de ID 11400332, nos autos do processo nº 5000825-92.2023.8.08.0052 (Medidas de Proteção à Criança e Adolescente), não relativo a ato infracional, tendo o magistrado de primeiro grau fixado a remuneração pelo ato em R$100,00 (cem reais),
in verbis
:

“Considerando ainda que, para este ato foi nomeado advogado dativo FIXO em favor do douto Advogado WALTER TOMÉ BRAGA (OAB/ES n º. 35604), ora nomeado para atuar como Advogado(a) Dativo(a) no presente ato, honorários advocatícios no valor de R$ 100,00 (cem reais). A nomeação se dá em virtude da impossibilidade de designação de defensores para participar das audiências, conforme Ofício DPES/CDP/nº 118/2024, de 03/09/2024”

Nesse quadro, cinge-se a controvérsia a aferir a razoabilidade do montante fixado a título de honorários ao advogado dativo, bem como a adequação dos critérios de equidade para o seu arbitramento.

Quanto aos honorários devidos ao advogado dativo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal orienta no sentido de que “
o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000911-57.2018.8.08.0042, Relator.: Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível).

No caso, observa-se que, embora a intervenção do causídico tenha sido pontual, restringindo-se à participação em audiência concentrada de medidas de proteção, o valor de R$100,00 (cem reais) mostra-se insuficiente para remunerar a responsabilidade do encargo.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, para que os honorários sejam majorados para R$ 200,00 (duzentos reais), valor que melhor se amolda aos critérios de equidade para uma atuação isolada em audiência concentrada na Vara da Infância e Juventude, sem causar enriquecimento indevido ou ônus excessivo ao erário.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para o valor de R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.